Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante/ré ao ressarcimento de R$ 18.158,00, devidamente corrigidos, em favor do banco apelado/autor, em razão de valores indevidamente recebidos em sua conta bancária de outro banco (BRB), provenientes de fraudes perpetradas contra clientes do banco apelado/autor (Santander). A apelante sustenta que desconhecia a origem dos valores depositados em sua conta e que teria sido vítima de fraude, alegando cerceamento de defesa por não ter sido possibilitada a produção de provas para comprovar suas alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) analisar a regularidade da sentença que condenou a apelante ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos em sua conta bancária; ii) examinar se houve cerceamento de defesa em razão da não inversão do ônus da prova e; iii) avaliar se a apelante conseguiu demonstrar que não se beneficiou dos valores depositados e que foi vítima de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, para que o banco apelado comprove que a apelante se beneficiou dos valores depositados em sua conta.
4. Os documentos juntados aos autos pelo apelado demonstram que os valores desviados de clientes do banco foram direcionados à conta de titularidade da apelante junto ao BRB, a qual foi aberta utilizando-se dos documentos pessoais e fotografia da apelante.
5. A apelante não apresentou boletim de ocorrência ou outro elemento apto a corroborar a alegação de furto de seu aparelho celular, que poderia justificar o uso indevido de seus dados.
6. A produção da prova apta a demonstrar quem sacou o dinheiro no BRB não poderia ser imputada ao banco apelado, uma vez que não tem gerência ou poder para solicitar as filmagens dos terminais eletrônicos de outra instituição financeira.
7. A apelante não se desincumbiu do dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inc. II, do CPC.
8. A instituição financeira pode cobrar o ressarcimento do dano assumido perante vítima de fraude bancária do beneficiado pelo ato ilícito, com fulcro no direito de regresso e com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo ressarcimento de valores indevidamente creditados recai sobre o titular da conta beneficiária, quando não demonstrada a origem lícita dos recursos. 2. O Princípio do enriquecimento sem causa impõe o dever de restituição dos valores indevidamente recebidos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 884. CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0702959-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024, p. 10/07/2024.